Tribunal: TJDFT
Processo: 0734170-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734170-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYSON DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLEYSON DA SILVA PEREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0713614-68.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 244006608 do processo de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo agravante, objetivando a continuidade da execução, sem qualquer condicionalidade, sob o fundamento de que o Agravo de Instrumento n°0708532-76.2025.8.07.0000, interposto pelo exequente, foi parcialmente provido, devendo aguardar o julgamento definitivo e o respectivo trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no0747010-90.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Agravo de Instrumento n°0708532-76.2025.8.07.0000, interposto por ele, fora provido, e determinou-se o prosseguimento da execução originária. Aduz, ainda, que não há qualquer amparo legal para aguardar o trânsito em julgado, uma vez que não há decisão, tanto na ação rescisória ou nos agravos de instrumento interpostos pelas partes, que tenha sido concedido efeito suspensivo. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar o r. decisum, e determinar o regular trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 75213350. É o relatório. Decido. O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. No caso em apreço, o agravante interpusera agravo de instrumento n. 0708532-76.2025.8.07.0000 contra a decisão de ID 226855929 (origem), que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0747010-90.2024.8.07.0000 e do trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Registra-se que, ao contrário da alegação expendida pelo agravante, o mencionado agravo fora PARCIALMENTE provido, apenas para reformar a r. decisão recorrida, no ponto em que condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Ressalta-se que no v. acórdão do AGI n. 0708532-76.2025.8.07.0000 - ID 72558409, constou expressamente que não havendo a delimitação do valor do crédito, uma vez que a inexigibilidade do título e o índice de correção monetária (forma de aplicação da Taxa SELIC) são objeto do Agravo de Instrumento n. 0747010-90.2024.8.07.0000, deve-se aguardar o seu trânsito em julgado para que seja retomada a tramitação do cumprimento de sentença, em respeito à segurança jurídica e à economia, evitando-se tumulto processual. Cabe salientar que o AGI n. 0708532-76.2025.8.07.0000 transitou em julgado em 31/07/2025, consoante certidão exarada sob o ID 74662291 (do mencionado agravo). Portanto, verifica-se que a r. decisão recorrida, apenas determinou o cumprimento do v. acórdão, devendo aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747010-90.2024.8.07.0000. Dessa forma, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida por esta egrégia 8a Turma, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 às 11:47:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.